Tribunal: CARF
Processo: 13896.912210/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.912210/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.736 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
SALDO
NEGATIVO.
IRRF.
AUSÊNCIA
DE
TRIBUTAÇÃO
DO
RENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO AJUSTE.
Somente são passíveis de dedução no ajuste anual as retenções comprovadas
por documentação válida, cujos respectivos rendimentos tenham integrado a
base de cálculo do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 1596/1611, contra Acórdão da DRJ, fls.
1572/1581, que negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 02/21) contra
despacho decisório, fls. 58, que não homologou totalmente os PERDCOMPS pretendidos, fls.
59/73, relativo a crédito de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano calendário de 2007.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório abaixo do Acórdão recorrido:
Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomp) no
40628.77375.310308.1.3.02-7561, com cópia às fls. 149 a 162, onde houve o
detalhamento da composição do crédito, e nos 26012.15302.010908.1.7.02-2055 e
06457.82705.010908.1.3.02-0059, por intermédio das quais o contribuinte compensou
débitos diversos com suposto crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.912210/2011-18
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912210/2011-18

Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano 2007 no montante de R$ 1.811.976,76 na data de
transmissão.
2. Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório com no de
rastreamento 015162530 em 03 de janeiro de 2012, às fls. 144 a 148, que decidiu
reconhecer parcialmente o direito creditório para homologar as compensações
declaradas nas duas primeiras Dcomps e homologar parcialmente as compensações
declaradas na última Dcomp.
2.1. Consoante consta da fundamentação da decisão, o contribuinte declarou que o saldo
negativo pretendido decorreu da dedução do imposto devido no ajuste anual do
montante de R$ 7.717.574,55 de IRRF e do valor de R$ 4.455.784,78 de estimativa
mensal recolhida.
2.2. A estimativa recolhida foi integralmente validada, porém o IRRF foi validado
apenas parcialmente, no valor de R$ 7.446.225,70, conforme justificativas presentes no
demonstrativo abaixo copiado constante do anexo ao despacho decisório relativo à
análise do crédito (fls. 145 a 147):

Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912210/2011-18

2.3. Em decorrência da validação parcial da parcela relativa ao IRRF, o somatório das
parcelas de composição do crédito passível de dedução no ajuste anual foi reduzido de
R$ 12.173.359,33 para R$ 11.902.010,48. Uma vez que o imposto devido apurado na
DIPJ foi de R$ 10.361.382,57, o saldo negativo reconhecido pela decisão foi de R$
1.540.627,91, inferior ao montante pretendido (R$ 1.811.976,76).
2.4. Consta do mencionado anexo de análise do crédito, especificamente no item
“Documentação Complementar”, que os documentos considerados na análise do direito
creditório estão arquivados no processo no 10010.000421/1211-16, disponibilizado ao
contribuinte na repartição. Tais documentos e a informação fiscal conclusiva foram por
mim anexados às fls. 166 a 214 do presente processo.
2.5. As razões de decidir explicitadas na informação fiscal mencionada (fls. 210 a 214)
foram as seguintes:
2.5.1. IRRF -
2.5.1.1. Código 8045 – retenção e recolhimento nos termos do art. 651 do RIR/99.
A somatória desses débitos confessados em DCTF é de R$ 2.664.529,80, superior ao da
retenção informada na Dcomp. Todos os débitos indicados na DCTF foram quitados por
recolhimentos conforme sistema Sief/Documento de Arrecadação. Em razão disso, é
validado o montante declarado na Dcomp;
2.5.1.2. Demais códigos de retenção – foram validadas todas as retenções declaradas em
Dirfs pelas fontes pagadoras, mesmo que os valores não sejam iguais aos informados na
Dcomp;
3. Cientificado da decisão por via postal em 16 de janeiro de 2012 conforme extrato à fl.
143, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 02 a 21 em 15
de fevereiro de 2012, instruída com os documentos às fls. 22 a 142, onde
argumentou/requereu, em síntese, o que segue:
3.1. tempestividade;
3.2. errou no preenchimento da Dcomp inicial e da DIPJ, pois não indicou
adequadamente as fontes pagadoras relativas às retenções que compuseram o saldo
negativo;
3.3. o somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ, de R$ 12.173.359,33, é
formado por: (i) recolhimentos mensais de estimativas; (ii) auto-retenções no código
8045; (iii) retenções efetuadas por órgãos públicos nos códigos 6147 e 6190; e (iv)
retenções sobre aplicações financeiras nos códigos 3426 e 6800;
3.4. os recolhimentos das estimativas foram validados pelo despacho decisório, o
mesmo acontecendo em relação às auto-retenções, sendo que, embora o valor total
recolhido tenha sido R$ 2.664.530,27, a fiscalização confirmou apenas R$
2.662.438,77, limitando-se ao valor informado na Dcomp;
3.5. a diferença glosada no valor de R$ 271.348,85 corresponde às retenções sobre
aplicações financeiras e às retenções de órgãos públicos. A não homologação dessa
diferença decorreu de erro no manifestante por ter deixado de detalhar adequadamente a
totalidade do valor correspondente ao IRRF, tanto na Dcomp como na DIPJ, em virtude
de demora das fontes pagadoras em fornecerem os informes de rendimentos;
3.6. todavia, conforme Dirfs entregues pelas fontes pagadoras (em anexo), as referidas
retenções totalizaram 5.269.632,36. Para melhor visualização, apresenta abaixo um
comparativo entre o valor homologado e os valores informados na Dcomp e nas Dirfs:

Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912210/2011-18

3.7. ou seja, a Receita Federal dispunha de todas as informações que lhe permitiam
constatar o erro de preenchimento das declarações e, assim, proceder à sua retificação
de ofício nos termos do art. 147, §2o do Código Tributário Nacional (CTN). Há que se
considerar o total de IRRF declarado pelas fontes pagadoras para a composição do saldo
negativo. A jurisprudência administrativa compartilha do entendimento de que
eventuais inconsistências no preenchimento da DIPJ e da Dcomp não pode tolher o
direito de compensar saldo negativo de IRPJ. No processo administrativo fiscal deve
prevalecer os princípios da instrumentalidade do processo, da economia processual e da
verdade material;
3.8. diante disso, é forçoso concluir pelo reconhecimento de saldo negativo de R$
2.028.564,84 conforme acima demonstrado e comprovado;
3.9. algumas tomadoras de serviços informaram equivocadamente rendimento
supostamente sujeito à retenção de imposto de renda sob o código 1708, o que
representa erro de fato no preenchimento da Dirf, vez que a receita decorre de prestação
de serviços de intermediação de refeições pelos sistema de refeições-convênio sujeito à
auto-retenção sob o código 8045. Além desse erro quanto ao código, algumas tomadoras
cometeram também erro ao informarem como valor do rendimento pago a quantia
correspondente ao valor de face dos vales alimentação/refeição, quando, em realidade, o
rendimento corresponde apenas à taxa de administração cobrada pela intermediação de
vales refeição/alimentação. No anexo 08 lista as fontes pagadoras que cometeram tais
erros;
3.10. quanto aos rendimentos auferidos de órgãos públicos, alguns desses também
informaram equivocadamente como valor do rendimento a quantia relativa ao valor de
face dos vales. Vide anexo 9;
3.11. tais erros restam evidenciados pela aplicação da alíquota de retenção sobre o
rendimento, que demonstra que se o rendimento real fosse o declarado, a retenção teria
que ser muito superior. Abaixo um exemplo:

3.12. assim, com relação aos rendimentos pagos por órgãos públicos, cujo erro de fato
cometido pode ser constatado pela simples análise das Dirfs, a fiscalização deverá
considerar o rendimento correto na Dirf. A correção desses equívocos é possível pela
simples operação aritmética consistente na divisão do valor do total do imposto retido
informado na Dirf pela alíquota correspondente ao código de retenção (cód. 6190 –
alíquota de 9,45%; e cód. 6147 – alíquota de 5,85%);
3.13. juntará oportunamente, antes da apreciação da manifestação pela DRJ, as notas
fiscais que comprovam o erro de fato cometido por algumas fontes pagadoras, vez que,
devido ao volume e ao ano de referência (2007), estão arquivadas em depósito
terceirizado;
3.14. em homenagem ao princípio da verdade material os autos deverão ser baixados em
diligência para confirmação do equívoco cometido pelas fontes pagadoras;
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912210/2011-18

4. Posteriormente, em 29 de março de 2012, os autos foram encaminhados à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campinas – SP para apreciação
da manifestação de inconformidade (fl. 164). Entretanto, tendo em vista o disposto na
Portaria RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 24 de
abril de 2014 os autos foram remetidos a esta DRJ/Recife para proceder ao julgamento
da lide (fl. 165).
5. É o relatório.
Nada obstante, o Acórdão da DRJ, fls. 1572/1581, negou provimento à
manifestação de inconformidade, nos termos do voto do Relator, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO DO RENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO AJUSTE.
Somente são passíveis de dedução no ajuste anual as retenções comprovadas por
documentação válida, cujos respectivos rendimentos tenham integrado a base de cálculo
do tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Por outro lado, o contribuinte, irresignado, apresenta Recurso Voluntário, fls.
1596/1611, repisando os argumentos já expostos na manifestação de inconformidade e buscando
o reconhecimento integral dos créditos pretendidos e, além disso, considerando que as Receitas
correspondentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte declaradas por meio da DIRF estariam
equivocadas (do qual decorreria a necessidade de apresentação de provas complementares a
demonstrar o crédito), onde requer:
(i)
(...) seja reformado o v. Acórdão recorrido para que seja validada a integralidade
do crédito e, consequentemente, seja homologada a compensação declarada
por meio do PER/DCOMP no 06457.82705.010908.1.3.02-0059, como medida
de pleno Direito e inteira Justiça Fiscal, visto ser ônus da fiscalização, se
realmente fosse o caso, comprovar eventual omissão de receita.
(ii)
Alternativamente, como já requerido na manifestação de inconformidade sejam
os autos baixados em diligência para que seja confirmado o equívoco cometido
pelas fontes pagadoras que informaram em suas DIRF ́s rendimentos
superiores ao efetivamente auferido quando incluíram o valor de face do valor
dos
vales-alimentação/refeição
fornecidos,
disponibilizando
a
RECORRENTE todas as Notas Fiscais, Extratos Bancários, Lançamentos
Contábeis e Contratos do ano-calendário de 2007, que devido ao volume foi
impossível juntar ao presente Recurso Voluntário.

Após, os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912210/2011-18

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
No mérito, a Recorrente alega que as fontes pagadoras teriam se equivocado no
preenchimento das DIRFs. Contudo, não apresenta qualquer elemento probatório capaz de
suportar suas alegações, tais como, ainda que por amostragem, notas fiscais, contratos, extratos
bancários entre outros documentos que comprovam o erro das Fontes Pagadoras!
Nesse aspecto, vale reproduzir trecho esclarecedor do Acórdão recorrido (e-fls.
1580):
17. De início é devido considerar que até o momento, transcorridos mais de dois anos da
manifestação de inconformidade, nenhuma nota fiscal foi carreada pelo contribuinte. Ou
seja, não trouxe aos autos qualquer prova documental dos erros cometidos pelas fontes
pagadoras acima apontadas. 18. Entendo que a simples alegação de erro na declaração
baseada na aplicação da alíquota de retenção prevista em norma não justifica, a meu ver,
a realização de diligência. Caberia ao contribuinte carrear aos autos ao menos uma
amostra das referidas notas fiscais, dos contratos de intermediação firmados, dos seus
registros contábeis e dos extratos bancários a fim de permitir o surgimento de uma
desconfiança por parte deste julgador quanto à correção das Dirfs mencionadas e, por
conseguinte, justificar uma investigação mais aprofundada. O próprio contribuinte
baseia sua defesa nas Dirfs apresentadas como suficientes para comprovar as retenções,
mas pretende, ao mesmo tempo, descaracterizá-las especificamente quanto aos
rendimentos declarados. A meu ver, cabe a ele provar o erro. Assim, indefiro o pleito de
diligência.
19. Não obstante isso, ainda que se aceitasse como provados os equívocos alegados nas
Dirfs acima indicadas e se excluísse as diferenças de rendimentos supostamente
declaradas a maior (R$ 28.658.349,56), ainda assim o resultado final no ajuste anual
não seria saldo negativo, mas sim saldo de imposto a pagar (...)

Do mesmo modo, reforce-se que a Súmula CARF n. 80 exige a comprovação da
referida retenção e o computo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto para a
dedução do IRRF:

Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008

Noutro passo, a Súmula 143 do CARF, expressamente estatui:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912210/2011-18

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Por outro lado, o contribuinte, seja em manifestação de inconformidade, seja no
Recurso Voluntário, limita-se a justificar que o seguinte:
35. A título de exemplo, o valor correspondente ao código 1708 e 8045 não podem ser
considerados simultaneamente, uma vez que os valores declarados a título de 1708 pelas
pessoas jurídicas de direito privado foram tributados na forma de auto-retenção pela
RECORRENTE com o código 8045, evidenciando, portanto, valores duplicados.
36. Para comprovar que tais códigos se correspondem basta verificar que os valores
declarados pelas Fontes Pagadoras a título de 1708 não contem retenção, ou em valores
muito inferiores ao comum. Isso porquê as fontes pagadoras não estão obrigadas a
efetuar a retenção, devendo esta ser feita pela RECORRENTE no código 8045.
37. Além disso, os valores a título de 3426 e 6800 totalizam rendimentos de aplicação
financeira no valor de R$25.194.926,26, compatível com o valor de R$29.431.359,21
declarado na Ficha 6 da DIPJ pela RECORRENTE.
38. Já em relação aos rendimentos declarados nos códigos 6147 e 6190 por órgãos
públicos, conforme demonstrado neste Recurso Voluntário, estão em sua maioria
equivocados, uma vez que também informaram na DIRF como valor do rendimento a
quantia correspondente ao valor de face dos vales alimentação/refeição.
39. Sendo assim, resta comprovado que as Receitas correspondentes ao Imposto de
Renda Retido na Fonte declaradas por meio da DIRF estão equivocadas, motivo pelo
qual a RECORRENTE reitera o pedido de realização de diligência para que comprove
de forma segura a ocorrência do fato gerador com a demonstração de todos os
documentos e informações necessários.

Noutro sentido, reforço que a análise de documentos eventualmente juntados
extemporaneamente, ou em sede de recurso voluntário, em atendimento ao princípio da verdade
material, é matéria já pacificada no âmbito desta e. Turma, conforme demonstra o acórdão n.
1201-004.911, de relatoria do i. Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, julgado em
16/06/2021:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA
DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a
valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao
contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo
em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar
as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória
e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação
conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912210/2011-18

supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores
no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da
constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que
justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO
APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior
ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte,
mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de
DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material.
No mesmo sentido, o acórdão n. 1201-005.098, de minha relatoria, julgado em
17/08/2021.
Entretanto, a comprovação da retenção na fonte para fins de reconhecimento do
crédito tributário, para fins de compensação, não pode se limitar apenas à demonstração da
retenção, mas também da comprovação, por diferentes documentos contábeis e fiscais, do
oferecimento das respectivas receitas à tributação, o que poderia ter sido demonstrado por outros
documentos, a exemplo de documentos e livros contábeis (por exemplo, livro razão e livro
diário), mas que não foram juntados aos autos até o presente momento.
Nesse aspecto, em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte limitou-se a
reproduzir um documento que detalha as retenções na fonte realizadas.
E, ainda, acrescenta o seguinte (e-fls. 1680):
32. Exigir que a RECORRENTE tivesse juntado ao auto todas as notas fiscais,
contratos, extratos bancários entre outros documentos que comprovam o erro das Fontes
Pagadoras tornaria a impugnação inviável em razão do enorme volume dos documentos
e representaria transferir ao contribuinte a ônus da fiscalização.
33. Além disso, a própria DIRF Fontes Pagadoras, obrigação acessória imposta pela
RFB, comprova a inconsistência nos rendimentos declarados, motivo suficiente para a
realização de diligência.
Assim, mesmo que as Súmulas CARF 80 e 143 autorizem a comprovação de
retenções na fonte e do oferecimento das mesmas à tributação por outros elementos, a Recorrente
não apresenta escorço probatório mínimo que justifique a conversão do julgamento em
diligência, ou que permita a análise ou reconhecimento do crédito pleiteado.
Ante o exposto, conheço para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.736 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.912210/2011-18

Fl. 1700
DF CARF MF
Original